Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-45.2016.8.11.0017
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001000-45.2016.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TANIA MARCIA DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 946.628.001-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública, mantendo a decisão que determinou a extinção de execuções fiscais de pequeno valor. A parte embargante alega a existência de erro material, contradição e omissão no julgado, ao argumento de que a decisão desconsiderou legislação estadual que dispensa o ajuizamento de débitos de pequeno valor, defendendo a inaplicabilidade de normativas de outros entes federativos para fundamentar a extinção de execuções fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão embargada incorreu em omissão ao desconsiderar a legislação estadual que trata de débitos de pequeno valor; e (
ii
) se é admissível rediscutir o mérito da decisão sob a via dos embargos de declaração, frente ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam à correção de omissões, contradições e erros materiais em decisões judiciais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada fundamentou que a extinção de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 é legítima, destacando a autonomia administrativa e a eficiência processual, não havendo violação à competência tributária do ente estadual, especialmente em razão da aplicabilidade do tema 1184 do STF.

5. A pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito do acórdão embargado é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se destinam a promover nova análise de questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo legítima a extinção de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00, em observância aos princípios da eficiência administrativa e autonomia dos entes federativos."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência adicional foi citada explicitamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que não foi considerada a existência de lei que dispõe sobre o não ajuizamento de débitos de pequeno valor, não podendo ser aplicada legislação de outro ente, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Em síntese, a parte embargante sustenta a existência de lei que dispõe sobre o não ajuizamento de débitos de pequeno valor, não podendo ser aplicada legislação de outro ente, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova.

Logo, inaplicável o tema 1184 do STF.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

Isso porque defende teses já rechaçadas quando do julgamento do mérito do recurso.

Conforme consignado no
decisum
embargado, “
(...) É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.00,00 (dez mil reais),
quando do ajuizamento
”.

Incabível considerar, portanto, o valor atualizado.

Foi consignado, também, que
“as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: – i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida – são apenas condicionantes para o ajuizamento da execução fiscal,
não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00
”.

Assim, foi afastada a tese de que a extinção da execução fiscal violou sua autonomia e competência tributária.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais foi negado provimento ao recurso interposto.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024